Tribunal: TJSP
Processo: 2098239-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2098239-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
embargante IDEAL RUPULO MÓVEIS LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098239-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12477
2
Voto no 12477
Embargos de Declaração no 2098239-10.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Embargante: Ideal Rupolo Moveis Eireli
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Prequestionamento da
matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade,
contradição e/ou erro material - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. 72/77,
que negou provimento ao apelo interposto por Ideal Rupolo Moveis Eireli, ora embargante,
mantendo, assim, lícita a recusa da exequente aos bens indicados à penhora pela parte
executada.
Alega, em resumo e para fins de prequestionamento, haver omissão do
julgado, nos seguintes pontos: 1) a r. decisão de Primeiro Grau não enfrentou todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, nos termos determinados pelo artigo 489, §1o do CPC, em especial o argumento
de que “a indicação de bens que ensejou a decisão agravada a Embargante se funda no
artigo 620 do Código de Processo Civil que versa sobre a menor onerosidade da execução
ao devedor ponderada a ausência de prejuízos ao direito da Exequente que possa
autorizar a mitigação da ordem legal de preferência”; 2) o V. Acórdão, ao afirmar ser
legítima a recusa pela Embargada dos bens indicados, deixou de analisar a matéria trazida à
discussão pela Embargante acerca do embasamento legal para mitigação da ordem de
preferência estatuída pelo artigo 11 da LEF; 3) os impactos ocasionados pela pandemia do
coronavírus estão sendo avassaladores. No caso, o próprio débito tributário por si só
demonstra que a empresa já encontrava dificuldades de honrar com suas obrigações antes
dos infortúnios desdobramentos da crise sanitária e com o advento dela o risco a atividade
empresarial é inevitável e qualquer constrição de valores em conta pode ensejar a efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098239-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12477
3
desastrosos para a continuidade do negócio. Não há que se falar em simples invocação
genérica pela Embargante do artigo 620 do CPC para fundar a pretensão de garantia com
os bens indicados; 4) O inciso V, § 1o do artigo 489 dispõe que não se considera
fundamentada a decisão que “se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se
ajusta àqueles fundamentos”.
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

In casu, a questiona o decidido, alegando, inclusive, ausência de
fundamentação.

O acórdão embargado, todavia, foi claro e expresso ao asseverar que:
“Inicialmente, não há falar-se em ausência de fundamentação na decisão
agravada.
Ainda que as razões de decidir tenham sido expostas de forma sucinta,
foram suficientes para externar a convicção do Julgador, possibilitando, inclusive,
impugnação no recurso ora interposto.
Prosseguindo, a controvérsia cinge-se a verificar se deve prevalecer o
bloqueio pelo sistema Bacenjud, tendo em vista a recusa, pela exequente, dos bens
indicados à penhora.
Como sabido, a aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado
(art. 805 do CPC) não pode suprimir o escopo executivo, isto é, a satisfação do crédito de
modo eficaz, desenvolvendo-se, portanto, no interesse do credor.
Nesse sentido, é plenamente admissível a recusa fazendária dos bens
ofertados (Estufa Gás Continua 160/80/2400; Transportador Aéreo CT-300 85000MM;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098239-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12477
4
Sistema de Lavagem por Spray 160/80/1350 adquiridos em 2008 e 2009 - fls. 46 e 49/50
dos autos originários), consoante tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.337.790/PR (Tema 578/STJ): “Em
princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens
à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade
de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC”.
Nesse rumo, continua decidindo o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL.
DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 620 DO CPC/1973).
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, no rito dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da
Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte
executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no
art. 11 da LEF.
2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não
observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à
penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação,
pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a
incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC (REsp 1.337.790/PR, minha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098239-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12477
5
relatoria, DJe de 7.10./2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do
CPC).
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu ser caso de
indeferimento da nomeação dos bens à penhora ofertados, determinando a
realização de penhora dos ativos financeiros da executada, sob o
fundamento de que 'a existência dos bens dados em garantia não restou
comprovada, de forma satisfatória, nos autos. O documento da fl. 50 não se
presta a este fim, tendo em vista ter sido elaborado unilateralmente pela
sociedade empresária e não estar acompanhado de qualquer descrição ou
nota fiscal da aquisição das mercadorias genericamente indicadas. O valor
dos bens que compõem o estoque, do mesmo modo, não restou
demonstrado. No que respeita à alegação de que os valores depositados em
conta corrente se prestam à quitação de obrigações com fornecedores,
colaboradores e prestadores de serviço, merece transcrição, por
esclarecedor, excerto do voto proferido pelo E. Min. Herman Benjamin,
quando do julgamento do REsp n. 1.512.118/SP, no sentido de que não é
legitimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial
possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e,
ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal.' (fl. 112, e-STJ).
[...]
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(REsp no 1653107/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., j. 21.03.2017
d. n.)
Dessa forma, o oferecimento de bens móveis, não tem o condão de, “prima
facie”, substituir o dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia (artigo 9o, § 3o, da LEF),
sendo, portanto, lícita a recusa fazendária ao bem ofertado (fls. 78/80), ante a
inobservância da ordem legal de preferência de bens à penhora (artigo 11 da LEF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098239-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12477
6
No mais, embora tenha alegado que “é fato notório e público que estamos
vivenciando uma situação de calamidade pública diante da atual crise de saúde e
econômica que assola não apenas o nosso país, mas o cenário mundial. Nesse contexto,
qualquer valor bloqueado em conta corrente da Agravante neste momento delicado
ensejaria em efeitos desastrosos para a continuidade de seu negócio.” (fl. 6), vislumbra-se
que esta alegação é precipuamente genérica, tendo em vista que a executada não juntou
qualquer documentação relativa à quantificação de seus ativos, de forma a comprovar
eventual risco à continuidade de suas atividades empresariais.
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada” (destaquei).
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ademais, de acordo com jurisprudência daquela E. Corte, o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098239-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12477
7
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF
3a REGIÃO), j. 08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam questionar a
correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero reexame da
decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza do instituto.
Por fim, o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses previstas
no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica, pois, a menção explícita de
dispositivos (STJ, EDcl no AREsp 158.218/RJ, Rel. Min. OLINDO MENEZES

DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator